Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707226-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. CARTÃO DE DÉBITO. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BLOQUEIO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 2. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 3. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente; logo, não ocorre de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 4. Para fins de segurança e prevenção de fraudes, é cabível a realização de bloqueio provisório, parcial ou definitivo, dos cartões do consumidor pelo Banco, a fim de evitar perdas financeiras para si e para o cliente. 5. Trata-se, portanto, de exercício regular de direito pela instituição financeira, que deve apurar a situação suspeita em tempo razoável, a fim de não causar transtornos demasiados ao consumidor, sob pena de incidir em abuso de direito. 6. Comprovado que o bloqueio de um dos cartões da Autora não foi indevido ou arbitrário, tampouco perdurou por muito tempo, bem como que ela não ficou impossibilitada de utilizar o numerário de sua conta, inexiste ato ilícito ou responsabilidade civil do Banco, devendo o pedido ser julgado improcedente. 7. Apelação do Réu conhecida e provida. Recurso da Autora prejudicado. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 341 do mesmo diploma legal, ao desconsiderar a prova da manutenção do bloqueio do cartão até os dias de hoje e não impugnada pelo recorrido; c) artigos 141 e 492, ambos do Código Adjetivo Civil, ante a ocorrência de julgamento extra petita; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 14 do CDC, pugnando para seja reconhecido o pedido de indenização por dano moral e multa diária, incidente enquanto não for desbloqueada a função débito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 29544657 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não merece curso o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141, 341 e 492, todos do Código Adjetivo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil e 14 do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) na petição inicial não foi especificado o número do cartão nem o período em que teria havido o suposto bloqueio indevido da função de débito e que a distribuição do ônus da prova deveria seguir a regra geral do art. 373 do CPC/15. Também foi mencionado que, segundo as provas dos autos, a Autora possuía um cartão que se encontrava ativo, mas vencido desde 27/5/2019, e outro com restrição em decorrência de realização de transação suspeita de fraude no dia 31/7/2019 (ID 21943530), que foi posteriormente desbloqueado, tendo em vista a realização de uma compra no dia 22/10/2019 (ID 21943528 - pág. 3). Nesse contexto, o acórdão concluiu que houve, de fato, o bloqueio de um dos cartões da Autora. Entretanto, ele não foi indevido ou arbitrário, tampouco perdurou por muito tempo. Acrescente-se ter existido considerações acerca de outra restrição, ocorrida em 15/4/2020 (ID 21943524), mas que é posterior ao ajuizamento da presente ação (em 9/3/2020). Por essa razão, esse bloqueio não faz parte da discussão da presente lide, devendo ser discutida sua eventual manutenção em ação própria. Por fim, destacou-se que, por não ter sido verificada a ocorrência de qualquer ato ilícito, inviável falar em responsabilidade civil do Banco. Assim, não se trata da adoção da tese de defesa ou de julgamento extra petita, mas da improcedência dos pedidos iniciais por falta de comprovação, por não ter a Autora se desincumbido do seu ônus probatório, conforme previsto no art. 373 do CPC/15.” (ID 28541321 - Págs. 1 e 2). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 29544657 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030